Tribunal: STJ
Processo: 0033413-53.2002.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223893 - DF(2025/0265665-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARCIA GONCALVES REIS VALADAO
ADVOGADOS
: IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO - PR009066
CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA - RJ072886
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO INTERNO.
ASCENSÃO FUNCIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação do artigo 1.022 do
quando o órgão
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão recorrido. A aplicação do direito ao
caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por
um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55901142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f8c35de9-6d7f-41b0-b265-5e295bdad50e

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901142 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: f8c35de9-6d7f-41b0-b265-5e295bdad50e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2223893 - DF(2025/0265665-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARCIA GONCALVES REIS VALADAO
ADVOGADOS
: IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO - PR009066
CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA - RJ072886
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO INTERNO.
ASCENSÃO FUNCIONAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação do artigo 1.022 do
quando o órgão
CPC/2015
julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão recorrido. A aplicação do direito ao
caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por
um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por MARCIA GONCALVES
REIS VALADAO contra decisão desta Corte que negou provimento ao
Documento eletrônico VDA55280969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:47
Código de Controle do Documento: b93e28e6-604b-4073-9834-ab76b69cfe25

recurso especial em razão da inocorrência de afronta ao artigo 1.022, II,
do Código de Processo Civil de 2015 (
.
CPC/2015)
A parte agravante sustenta omissão do Tribunal de origem por não
analisar dois pontos autônomos e suficientes ao deslinde da causa: (a) a
preterição na ordem de classificação, com nomeações de candidatos
externos com notas inferiores dentro do prazo de validade do mesmo
concurso (Edital n.
); e (b) a incidência da Súmula n. 15 do
02/1989
Supremo Tribunal Federal.
Sem impugnação (fl. 366).
É o relatório.

VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Tal como consignado na decisão monocrática, ora agravada, não há
violação do artigo 1.022, II, do
quando o órgão julgador, de
CPC/2015
forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão recorrido.
Com efeito, verifica-se que o Tribunal
motivou
a quo
adequadamente o julgado e solucionou a controvérsia com a aplicação
do direito que entendeu cabível à hipótese. Assim, a tutela jurisdicional
foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do
Documento eletrônico VDA55280969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:47
Código de Controle do Documento: b93e28e6-604b-4073-9834-ab76b69cfe25

acórdão proferido em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:
AgInt no
rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.689.834/RS,
Turma, DJe
AgInt no AgInt no
rel.
10/9/2018;
AREsp n. 1.653.798/GO,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
3/3/2021;
rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 753.635/SP,
Primeira Turma, DJe de
AgInt no
rel.
1/7/2020;
REsp n. 1.876.152/PR,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/2/2021.
Ademais, o órgão julgador não fica obrigado a examinar todos os
artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria
questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional, tornando dispensável a análise dos dispositivos que
pareçam significativos para a parte, mas que para o julgador são
irrelevantes.
A
propósito,
nesse
sentido:
AgInt
no
rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 1.609.851/RR,
DJe
rel. Ministro Francisco Falcão,
14/8/2018; REsp n. 1.752.136/RN,
Segunda Turma, DJe
e EDcl no
rel.
1/12/2020;
REsp n. 1.798.895/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2020.
Para fins de evitar a postergação da controvérsia, este é o teor do
voto condutor do acórdão recorrido,
(fls. 221-227, destaques
in verbis
acrescidos):

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o princípio da
obrigatoriedade do concurso público para provimento de cargo público
efetivo com o escopo de moralizar a forma de acesso aos cargos,
funções e empregos públicos, bem como efetivar o princípio da
acessibilidade universal, também de índole constitucional.
Em sua redação original, previa expressamente, como preceito
fundamental de toda Administração, que qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade,
sendo os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros que
preencham os requisitos da lei (respectivamente,
“caput” e
art. 37,
inciso II, em suas redações originais).
Certo também que a exigência do concurso público comporta exceções
estabelecidas no próprio texto constitucional, que submete ao legislador
ordinário a grave tarefa de legislar sobre as situações que serão
excluídas da regra, ao dizer que a investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou
Documento eletrônico VDA55280969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:47
Código de Controle do Documento: b93e28e6-604b-4073-9834-ab76b69cfe25

de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para o
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
(art. 37, II).
Ao que visou a Carta Magna com os princípios da acessibilidade e do
concurso público foi, de um lado, ensejar a todos iguais oportunidades
de disputar cargos ou empregos na Administração direta, indireta ou
fundacional; de outro lado, propôs-se a impedir tanto o ingresso sem
concurso, ressalvadas as referidas exceções, quanto obstar a que o
servidor habilitado por concurso para cargo ou emprego de determinada
natureza viesse depois a ser agraciado com cargo ou emprego
permanente de outra natureza, pois, como bem observou Celso Antônio
Bandeira de Mello (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros, 14a
edição, pg. 250) esta seria uma forma de fraudar a razão de ser do
concurso público.
Também não comporta dissensão, na jurisprudência pátria, o fato de que
a Constituição de 1988 baniu do ordenamento jurídico o provimento dos
cargos públicos pela forma derivada, não sendo poucos os precedentes
jurisprudenciais nesse sentido.
Trago à colação,
, a ementa do acórdão do Supremo
inter plures
Tribunal Federal, no julgamento da ADI 231-RJ, RTJ
que foi o
144/24,
na matéria,
:
leading case
in verbis
[...]
O comando constitucional, inscrito no inciso II do artigo 37 do
Texto Básico, ao menos na parte em que exigiu a figura
moralizadora do concurso público, é dotado de eficácia plena e
.
aplicabilidade direta e imediata
No exame abstrato da norma, o STF firmou entendimento de ser, a
partir da
vedado qualquer tipo de provimento derivado de cargo
CF/88,
público, para cujo preenchimento é necessária a realização de concurso
público de provas ou provas e títulos, ressalvados apenas os cargos em
comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração (ADI”s no
231-7, 245-7 e 837-4).
E nem se diga que somente a partir de 11.02.93, data da publicação do
deferimento da medida cautelar na ADI 837-DF1, é que o ordenamento
jurídico passou a exigir a figura moralizadora do concurso público, pois
o comando constitucional, inscrito no inciso II do artigo 37, ao menos
na parte em que prescreveu a exigência do certame, é dotado de eficácia
plena e aplicabilidade imediata, ou seja, desde a promulgação do Texto
Constitucional, em 05.10.1988.
Ademais, resulta da eficácia “
” da declaração de
ex tunc
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI 837-DF, a impossibilidade de invocação de qualquer direito com
fundamento nas normas nela impugnadas. É como se elas nunca
Documento eletrônico VDA55280969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:47
Código de Controle do Documento: b93e28e6-604b-4073-9834-ab76b69cfe25

tivessem existido, tem afirmado o Tribunal Constitucional. A propósito,
vale reproduzir a lição do Ministro Celso de Mello, contida na ementa
do acórdão proferido na QO ADI 652-MA, nos termos seguintes:
[...]
Logo, a invalidação dos atos administrativos ora impugnados, ainda
que lamentável, sob o ponto de vista individual, é de rigor.
Resulta da clara contradição entre os elementos formadores dos
atos (forma e objeto) e o núcleo essencial contido na norma
, pelo qual
constitucional (art. 37, II)
o provimento derivado de cargo
público mediante concurso interno viola frontalmente a proposição
da
que visa a tutelar o amplo acesso aos cargos públicos por
CF/88
todos que preencham os requisitos legais, mediante o concurso
.
público
Resulta da eficácia “
” da declaração de inconstitucionalidade
ex tunc
pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 837-DF, a
impossibilidade de invocação de qualquer direito com fundamento nas
normas nela impugnadas.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
Ademais, ao julgar os primeiros embargos de declaração, a Corte
Federal retificou o voto original e esclareceu o seguinte (fls. 263-268,
destaques acrescidos):
Com razão, em parte, a embargante, uma vez que o Acórdão embargado
padece de erro material e obscuridade.
O STF, na
julgou procedente a ação, sem nada mencionar
ADI 837/DF,
acerca dos efeitos, todavia, no
2a Turma, unânime,
RE 442683/RS.
Relator Ministro Carlos Velloso, j. em
DJ 24-03-2006, a
13/12/2005,
Suprema Corte adotou o entendimento de que a Constituição Federal
não estava perfeitamente regulamentada até 17.02.1993 no que diz
respeito à necessidade de realização de concurso público para a
nomeação de servidores públicos, inclusive quanto às autarquias
federais.
Na ADI 837 MC, dá efeitos
, para aquela decisão, em
ex nunc
atenção aos princípios da boa fé e da segurança jurídica, tornando
regular a situação dos servidores
até 17.02.1993.
nomeados
[...]
No entanto,
e justifica o
a situação da embargante é peculiar
raciocínio desenvolvido no Acórdão embargado, pois busca a
a declaração de inconstitucionalidade, embora com
nomeação após
concurso de ascensão funcional anterior. Não, há a seu favor fato
consumado e/ ou justificativa para aplicação do princípio da
segurança jurídica.
No seu caso, “os princípios da boa-fé e da segurança jurídica – não-
autorizam a adoção do efeito
para a decisão que decreta a
ex nunc
inconstitucionalidade. Ademais, os prejuízos que adviriam para a
Documento eletrônico VDA55280969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:47
Código de Controle do Documento: b93e28e6-604b-4073-9834-ab76b69cfe25

Administração seriam maiores que eventuais vantagens do
(acrescentei)
desfazimento dos atos administrativos.”
De reiterar que
, para
no momento em que requereu a nomeação
fazer prevalecer o concurso de ascensão, já estava sob a regência
plena da regra constitucional, pois posterior à data fixada pela
Corte Constitucional.
Releva, ainda, anotar que grande seria a negativa repercussão no
quadro de funcionários do órgão de sua lotação, uma vez que
afetaria aqueles já estabilizados em sua frente e exigiria vaga em
cargo que não se evidenciou existente.
Por fim, o concurso é ato complexo e não se pode falar em direito
, que, na hipótese, não se consumou por
adquirido até a nomeação
fatores alheios à vontade das partes, mas com profunda repercussão
em ambas as esferas que, à luz do princípio da segurança jurídica,
recomenda-se a manutenção do ato apontado como ilegal.
Neste contexto, desnecessário qualquer esclarecimento ou
complemento ao que já decidido pela Corte de origem, pelo que se
afasta a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015.
Em reforço, elucidativo o parecer do MPF no sentido de que (fls.
338- 339, destaques acrescidos):
12. Depreende-se dos trechos colacionados que a controvérsia foi
suficientemente enfrentada pela Corte de origem a partir da disciplina
constitucional de acesso aos cargos públicos.
13. A ascensão funcional é direito vindicado pela recorrente mediante a
ocorrência de preterição no caso concreto. Essa é a tese supostamente
não analisada na origem. Ocorre que a preterição não tem o condão de
infirmar
adotada pelo Tribunal a quo, porquanto
a ratio decidendi
de suposto abuso da Administração não exsurge direito líquido e
certo a provimento derivado inconstitucional.
14. Não subsiste a alegação de omissão, contradição ou obscuridade nos
acórdãos recorridos. O único erro material existente foi suprido pelo
Tribunal mediante o acolhimento de embargos de declaração opostos
pela ora recorrente, embora sem efeitos modificativos, destaque-se.
15. A recorrente tampouco comprovou que a tese sob a qual a Corte
supostamente fora omissa é hábil, por si só, a infirmar a ratio
adotada na origem ou a lhe assegurar, per se, o
decidendi
provimento jurisdicional vindicado.
16. De igual forma, a recorrente não deduziu argumentos para afastar o
entendimento adotado pela Corte
.
a quo
Desse modo, remanescem hígidos os acórdãos recorridos relativamente
à fundamentação de disciplina constitucional adotada, o que indica a
falibilidade da postulação da recorrente.
Documento eletrônico VDA55280969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:47
Código de Controle do Documento: b93e28e6-604b-4073-9834-ab76b69cfe25

Ora, o Tribunal federal – certo ou errado – prestou a tutela
jurisdicional por meio de fundamentação jurídica que condiz com a
resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes,
oportunamente, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão
do que decidido. A aplicação do direito ao caso, ainda que através de
solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55280969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:47
Código de Controle do Documento: b93e28e6-604b-4073-9834-ab76b69cfe25

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.223.893 / DF
Número Registro: 2025/0265665-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00334135320024013400 200234000334780 334135320024013400
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCIA GONCALVES REIS VALADAO
ADVOGADOS
: IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO - PR009066
CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA - RJ072886
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCIA GONCALVES REIS VALADAO
ADVOGADOS : IZABEL DILOHE PISKE SILVERIO - PR009066
CYNTHIA MARIA PISKE SILVERIO SOUZA - RJ072886
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55854039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: b25060bb-98f6-4c04-81a4-12329296acb8

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: b25060bb-98f6-4c04-81a4-12329296acb8